Tribunal: TJPA
Processo: 0810367-54.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810367-54.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: PAULY RAMIRO FERRARI DORADO

PACIENTE: RAILSON DA SILVA SOUZA

AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO SEGREGATÓRIO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO ANTE A AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO OCORREU DIANTE DOS RISCOS EPIDEMIOLÓGICOS DECORRENTES DA PANDEMIA DE COVID-19 – ATENDIDA PELO JUÍZO
A QUO
A RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. PRECEDENTES DO STJ – DA NECESSIDADE DE INVESTIGAÇÃO ACERCA DA CONDUTA DO IMPETRANTE DESTE WRIT – OFICIOU-SE À OAB E AO
PARQUET
PARA A APURAÇÃO DE ATO DO IMPETRANTE NOS PRESENTES AUTOS – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.UNANIMIDADE.

1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO SEGREGATÓRIO:
Analisando a decisão segregatória proferida pelo Juízo
a quo
, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva as quais comprovam a materialidade do delito e indicam a autoria do delito ao paciente.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal), se mostra escorreita, pois dos autos se extrai a gravidade concreta do delito objeto do processo-origem, já que há indícios de que os investigados/representados praticaram o crime de homicídio qualificado, contra a vida da vítima, com uso de arma de fogo, e efetuaram inúmeros disparos, por motivo fútil, em virtude de discussões com a vítima, devido a um roubo que praticaram juntos no município de Altamira/PA. Insta salientar que o Juízo
a quo
informou que após supostamente cometerem o crime, o paciente e seu comparsa se evadiram do local com intuito de ludibriar a lei penal na tentativa de se manterem impunes dos delitos. Por fim, ressalta-se que em análise ao processo de origem n. 0800863-04.2020.8.14.0115, verificou-se no ID n. 29841839, que o mandado de prisão do paciente já foi cumprido, não em razão deste ter se entregado, mas, em razão de captura realizada pela polícia, cessando a sua condição de foragido.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

2 - DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO ANTE A AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA:
Não se vislumbra qualquer ilegalidade em relação a não realização de audiência de custódia, haja vista que a não realização, segundo as informações prestadas pelo Juízo
a quo
, se deu em razão do momento de contenção da disseminação do COVID-19, porém, em observância estrita ao que preconiza a Recomendação 62 e 91 do Conselho Nacional de Justiça, o Juízo
a quo
indicou haver laudo de exame de corpo de delito e laudo fotográfico do custodiado nos autos.

Insta salientar que a não realização da audiência de custódia, atendendo a necessidade de reduzir os riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19, e perfeitamente aceitável no ordenamento jurídico brasileiro, nos termos do que dispõe Recomendação n. 62/2020 do CNJ. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

3 - DA NECESSIDADE DE INVESTIGAÇÃO ACERCA DA CONDUTA DO IMPETRANTE DESTE
WRIT
:
Da análise detida dos autos, o relator deste
writ
verificou haver cristalina divergência da identidade do paciente fornecida pelo impetrante neste
habeas corpus
com sua real identidade pessoal.

Ao impetrar este
writ
, o patrono do paciente inseriu na exordial a informação falsa de que o nome do paciente era Railson Alves, inclusive referindo que o mesmo não possuía RG e CPF a serem informados, todavia contrariando a sua própria alegação, juntou aos autos Procuração assinada pelo paciente com o nome de Railson da Silva Souza, inclusive informando o RG e CPF do paciente.

Tal fato chamou a atenção do relator deste
writ
, tendo este diligenciado aos autos de origem n. 0800863-04.2020.8.14.0115, para melhor compreender tal controvérsia, e deparou-se com Certidão de Lavra da Polícia Civil contida, informando que a qualificação do acusado/paciente estava errada, pelo que a Autoridade Policial procedeu Auto de qualificação indireta, e qualificou o paciente como
RAILSON DA SILVA SOUZA
.

Destaca-se ainda que nos autos de origem n. 0800863-04.2020.8.14.0115, o impetrante já havia peticionado requerendo habilitação em 20/07/2021, constando no referido petitório o nome correto do paciente, qual seja,
RAILSON DA SILVA SOUZA
, contendo ainda o CPF e o RG deste, e ainda assim, ao impetrar o presente
habeas corpus
, em data posterior (22/09/2021), ao que tudo indica já tendo conhecimento da real qualificação do paciente, inseriu informação falsa no tocante a qualificação do paciente.

Diante de tais fatos, fez-se necessária a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Mato Grosso, bem como ao Ministério Público do Estado do Pará, para que os fatos suso narrados em relação ao impetrante sejam apurados.

4 –

ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA.UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0810367-54.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
PAULY RAMIRO FERRARI DORADO (OAB/MT nº 12.563)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO/PA

PACIENTE:
RAILSON ALVES ou RAILSON DA SILVA SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
PAULY RAMIRO FERRARI DORADO (OAB-MT nº 12.563)
, em favor de
RAILSON ALVES
ou
RAILSON DA SILVA SOUZA
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO/PA
.

Consta dos autos que tramitam na Vara Criminal de Novo Progresso/PA, os autos de Ação Penal sob o n°. 0800863-04.2020.8.14.0115, que imputa ao paciente a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e meio que dificultou a defesa do ofendido.

Aduz que a prisão do paciente é ilegal haja vista a não realização de audiência de custódia.

Assevera ausência de fundamentação idônea na decisão segregatória.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 6501169)

O Juízo de origem prestou as seguintes informações (ID n. 6520256):

“[...] Tramitam nesta Vara Criminal de Novo Progresso os autos de Ação Penal sob o n°. 0800863-04.2020.8.14.0115, que imputa ao paciente a prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), na forma do art. 29, todos do Código Penal Brasileiro, com fato ocorrido no dia 19/07/2020.

Em síntese, narram os autos que, na referida data, o paciente, em concurso com o corréu SAMUEL ELIAS MARRA, ceifaram a vida da vítima GABRIEL BRITO GOMES. Conta a denúncia que a vítima estava na companhia de sua companheira MARIA DAS NEVES, quando os acusados chegaram em uma motocicleta e se aproximaram. Na ocasião, após dissimulação, SAMUEL efetuou disparos de arma de fogo contra a vítimas, evadindo-se ambos os coautores do local. Segundo consta, o motivo do crime foi um desentendimento anterior entre os acusados e a vítima, decorrente de um assalto praticado no município de Altamira/PA. É ainda do caderno investigativo que o paciente e o corréu pertenceriam ao Comando Vermelho.

O exame cadavérico está nos autos à f. 3 do ID 20250551.

Em 08/10/2020, após representação da Autoridade Policial e requerimento do Ministério Público, a prisão preventiva dos réus foi decretada (ID 20243452), como forma de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

A denúncia foi oferecida e recebida (ID 20644629), tendo sido determinada a citação por edital do paciente (ID 21229427) e o desmembramento dos autos.

O corréu SAMUEL foi citado pessoalmente, tendo sido realizada a audiência de instrução da primeira fase do rito do Júri em 09/02/2021.

Sobreveio cumprimento do mandado de prisão preventiva em relação ao paciente, no dia 20/07/2021 (ID 29841839), tendo sido tornada sem efeito a decisão desmembramento dos autos (ID 30417252).

O paciente foi citado pessoalmente (ID 33797574), e apresentou resposta à acusação. Por fim, a defesa se manifestou pela liberdade provisória e impetrou o presente writ, com pedido de liminar.

Os autos aguardam designação de audiência de instrução em continuação, para o encerramento da primeira fase ritual.

A certidão de antecedentes criminais do paciente anota ser primário (ID 20151690).

No mais, esclareço que a audiência de custódia não foi realizada, em razão do momento de contenção da disseminação do COVID-19, porém, em observância estrita ao que preconiza a Recomendação 62 e 91 do Conselho Nacional de Justiça, havendo laudo de exame de corpo de delito e laudo fotográfico do custodiado nos autos. [...]”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
do
writ
. (ID n. 6555363)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO SEGREGATÓRIO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo, na parte que interessa, excerto da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID n. 6478427):

“[...] No caso dos autos, a situação concreta enquadra-se na hipótese do art. 313, inciso I, pois se trata de
crime de homicídio qualificado
, cuja a pena máxima prevista no preceito secundário do tipo, é superior a 4 (quatro) anos.

Dessa forma, é admissível a prisão preventiva desde que satisfeitos os demais requisitos legais. A materialidade do crime e indícios de autoria (fumus commissi delicti) restam perfeitamente caracterizados, conforme depoimento testemunhal (ID 20151689, fls. 05/06 e 10/11), Auto de reconhecimento por fotografia (ID 20151689, fls. 09), relatório de investigação (ID 20151689, fls. 14/18), foto do de documento da moto utilizada para o cometimento do crime, a qual é de propriedade do representado Samuel Elias Marra.

Presentes os pressupostos da segregação cautelar (materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria), passo à análise dos requisitos da prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vez que, para a decretação da prisão preventiva não basta a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Há que se analisar se há perigo na liberdade do agente (periculum libertatis).

Entendo que as custódias cautelares dos Representados devem ser decretadas como garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal
.

Apesar de não haver unanimidade na doutrina e jurisprudência do que venha a ser o significado da expressão “ordem pública”, prevalece o entendimento que a decretação da preventiva com base nesse requisito visa a evitar que o agente continue delinquindo durante a persecução penal. Em outras palavras, busca-se afastar a reincidência e a continuidade da lesão a bens jurídicos tutelados pelo direito penal. Conforme ressalta Távora, a ordem pública é expressão de tranquilidade e paz no seio social. Em havendo risco demonstrado de que o infrator, se solto permanecer, continuará delinquindo, é sinal de que a prisão cautelar se faz necessária, pois não se pode esperar o trânsito em julgado da sentença condenatória (Távora, Nestor. Curso de Direito Penal, 11ª ed., 2016, p. 917).

É certo que deve estar comprovado o risco para a ordem pública. E essa comprovação emerge da análise dos autos. Há indícios de que os investigados/representados praticaram o crime de homicídio qualificado, contra a vida da vítima, com uso de arma de fogo, efetuaram inúmeros disparos, por motivo fútil, conforme consta, seria por discussões com seu primo Rilson, devido a um roubo que praticaram juntos no município de Altamira/PA.

Destaca-se ainda que os representados, após supostamente cometerem o crime, se evadiram do local com intuito de ludibriar alei penal na tentativa de se manterem impunes dos delitos.

Depreende-se as investigações iniciais que a conduta imputada aos Representados, atribuída a partir das provas constantes nos autos, é grave (homicídio qualificado) e as circunstâncias em que fora praticado, sintonizadas a outros elementos concretos existentes na situação particular, constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública, especialmente no que diz respeito ao abalo da tranquilidade e da paz no seio social, afinal, a conduta aqui apurada inequivocamente demonstra periculosidade concreta dos agentes.

A gravidade do crime é circunstância hábil a lastrear a decretação/manutenção da custódia processual, já que esse fundamento se dirige à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.

Na situação dos Autos, a gravidade do crime praticado revela-se não só pela pena abstratamente cominada ao tipo, mas, e em especial, pelo modo e meio de execução, já que seu motivo foi fútil (discussões com o seu primo, ora representado Railson Alves), razão pela qual teria pedido ao seu comparsa Samuel Elias Marra para ceifar a vida da vítima
.

Outrossim, ainda se evadiram do local logo após cometer os crimes, com o claro propósito de dificultar as investigações e tentar garantir a impunidade
.

Desta forma, a medida incide também como forma de
acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça
, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Provado, pois, o risco para a ordem pública, que restaria abalada com os investigados/representados soltos.

Entendo, ainda, que
a liberdade dos Representados oferece risco à aplicação da lei penal
.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça considera a evasão do distrito da culpa como fundamento idôneo à decretação a custódia preventiva, para garantia da aplicação da lei penal. E isso porque, em regra, se o acusado está foragido, isso demonstra o pouco interesse em cooperar com a efetividade do processo penal.

[...]

Desta feita, depreende-se que os réus se evadiram logo após o crime, estando em local incerto, o que demonstra seu intento de obstruir o andamento processual e se furtar a aplicação da lei.

Assim, existem motivos suficientes para a decretação da prisão preventiva dos Representados. Além disso, em casos inclusive de crimes de menor gravidade, a jurisprudência vem entendendo que,
embora o detido preencha as condições pessoais favoráveis, estes, por si só, não têm o condão de afastar o decreto provisório
, desde que proferido de conformidade com o artigo 312, do Código de Processo Penal, como no caso vertente [...].

Provado, pois, o risco para a ordem pública, para a aplicação da lei penal, que caracterizam o perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados, não existindo, por hora, a possibilidade de substituição do decreto prisional por outra medida cautelar.

Isto posto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública e à aplicação da Lei penal, decreto a prisão preventiva dos
REPRESENTADOS SAMUEL ELIAS MARRA e RAILSON ALVES
.

Analisando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva (ID n. 6478428) as quais comprovam a materialidade do delito e indicam a autoria do delito ao paciente.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal), se mostra escorreita, pois dos autos se extrai a gravidade concreta do delito objeto do processo-origem, já que há indícios de que os investigados/representados praticaram o crime de homicídio qualificado, contra a vida da vítima, com uso de arma de fogo, e efetuaram inúmeros disparos, por motivo fútil, em virtude de discussões com a vítima, devido a um roubo que praticaram juntos no município de Altamira/PA. Insta salientar que o Juízo
a quo
informou que após supostamente cometerem o crime, o paciente e seu comparsa se evadiram do local com intuito de ludibriar a lei penal na tentativa de se manterem impunes dos delitos. Por fim, ressalta-se que em análise ao processo de origem n. 0800863-04.2020.8.14.0115, verifiquei no ID n. 29841839, que o mandado de prisão do paciente já foi cumprido, não em razão deste ter se entregado, mas, em razão de captura realizada pela polícia, cessando a sua condição de foragido.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 26/09/2016, Publicado em 30/09/2016)

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO ANTE A AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Não se vislumbra qualquer ilegalidade em relação a não realização de audiência de custódia, haja vista que a não realização, segundo as informações prestadas pelo Juízo
a quo
, se deu em razão do momento de contenção da disseminação do COVID-19, porém, em observância estrita ao que preconiza a Recomendação 62 e 91 do Conselho Nacional de Justiça, o Juízo
a quo
indicou haver laudo de exame de corpo de delito e laudo fotográfico do custodiado nos autos.

Insta salientar que a não realização da audiência de custódia, atendendo a necessidade de reduzir os riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19, e perfeitamente aceitável no ordenamento jurídico brasileiro, nos termos do que dispõe Recomendação n. 62/2020 do CNJ.

Nesse sentido, há posicionamento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MANTIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. RELAXAMENTO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POSTERIORMENTE MEDIANTE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. RECOMENDAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA ? CNJ N. 62/2020. REDUÇÃO DE RISCOS EPIDEMIOLÓGICOS. PANDEMIA DE COVID-19. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2. A Recomendação n. 62/2020 do CNJ, em seu art. 8º estabelece: "Recomendar aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia".

No caso dos autos, não se verifica a nulidade do feito em razão da ausência de audiência de custódia, porquanto em razão da pandemia do vírus Covid-19, o Juízo de primeiro grau atendeu ao disposto na Recomendação n. 62/2020 do CNJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 147.390/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECUSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. RISCOS DECORRENTES DA PANDEMIA DA COVID-19. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERADA PELA PRISÃO PREVENTIVA.

(...)

2.
A não realização da audiência de custódia se deu com motivação idônea, qual seja, a necessidade de reduzir os riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19, nos termos do art. 8.º da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, desse modo não se constata a existência de ilegalidade patente a ser sanada
. E, eventual nulidade da prisão em flagrante ficou superada com a decretação da prisão preventiva. (HC 593.942/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/12/2020, DJe 18/12/2020).

3. Agravo improvido.

(AgRg no RHC 145.850/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021) (grifei)

DA NECESSIDADE DE INVESTIGAÇÃO ACERCA DA CONDUTA DO IMPETRANTE DESTE
WRIT

Da análise detida dos autos, verifico haver cristalina divergência da identidade do paciente fornecida pelo impetrante neste
habeas corpus
com sua real identidade pessoal.

Ao impetrar este
writ
o patrono do paciente inseriu na exordial a informação falsa de que o nome do paciente era Railson Alves, inclusive referindo que o mesmo não possuía RG e CPF a serem informados (ID n. 6478426), todavia contrariando a sua própria alegação, juntou aos autos no ID n. 6478430, Procuração assinada pelo paciente com o nome de Railson da Silva Souza, inclusive informando o RG e CPF do paciente.

Tal fato chamou minha atenção, pelo que diligenciei aos autos de origem n. 0800863-04.2020.8.14.0115, para melhor compreender tal controvérsia, e me deparei com a Certidão de Lavra da Polícia Civil contida no ID n. 29898107, informando que a qualificação do acusado/paciente estava errada, pelo que a Autoridade Policial procedeu Auto de qualificação indireta, e qualificou o paciente como
RAILSON DA SILVA SOUZA
.

Destaco ainda que nos autos de origem n. 0800863-04.2020.8.14.0115, o impetrante já havia peticionado requerendo habilitação em 20/07/2021 (ID n. 29872094), constando no referido petitório o nome correto do paciente, qual seja,
RAILSON DA SILVA SOUZA
, contendo ainda o CPF e o RG deste, e ainda assim, ao impetrar o presente
habeas corpus
, em data posterior (22/09/2021), ao que tudo indica já tendo conhecimento da real qualificação do paciente, inseriu informação falsa no tocante a qualificação do paciente, a qual reitero aqui, de que o nome do paciente era
RAILSON ALVES
, referindo que o mesmo não possuía RG e CPF a serem informados.

Diante de tais fatos, havendo indicativos de que o impetrante deste
writ
,
PAULY RAMIRO FERRARI DORADO (OAB/MT nº 12.563)
, agiu em descordo com o seu múnus público em prol da boa administração da justiça, pois, trouxe aos autos informações inverídicas, entendo necessária a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Mato Grosso, para que apure no âmbito administrativo possíveis infrações perpetradas pelo referido patrono.

De igual modo, há que ser oficiado ao Ministério Público do Estado do Pará para que apure os fatos suso narrados, em relação ao referido patrono.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

E determino ainda:

I - Oficie-se à Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Mato Grosso, com cópia integral dos autos, para que apure no âmbito administrativo possíveis infrações perpetradas por
PAULY RAMIRO FERRARI DORADO (OAB/MT nº 12.563)
;

II – Oficie-se ao Ministério Público do Estado do Pará, com cópias integrais dos autos, para que apure os fatos suso narrados, no tocante às informações falsas oferecidas pelo patrono impetrante.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 07/10/2021